Tribunal: TJPA
Processo: 0801733-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801733-40.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: S C SERVICOS DE COBRANCA LTDA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Inexiste no caso em comento os alegados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801733-40.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

EMBARGANTE:

S C SERVICOS DE COBRANCA LTDA, antiga GOIÁS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

ADVOGADO:
GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA – OAB/MA 11.818

EMBARGADO:

BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: MARCIO PEREZ DE REZENDE - OAB SP77460

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
S C SERVICOS DE COBRANCA LTDA, antiga GOIÁS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

em face do acórdão de ID. 20191467, que não conheceu do Agravo Interno interposto em face de
BANCO SAFRA S/A.

Na fala dos Integrativos de ID.
20268750,
houve a alegação de que

“(...) não consta do citado acórdão, o resumo do que ficou decidido, a declaração da decisão tomada (se por unanimidade ou por maioria), os Desembargadores que compuseram o órgão julgador. Para além desses requisitos serem expressamente previstos no art. 168, III a V do Regimento Interno do TJPA, podem emergir questões relevantes, a exemplo da necessidade de juntada do voto vencido (art. 941, §3º do CPC), se houver. (...)”

Intimada a contraminutar pelo ID. 20270562, a parte Embargada ofereceu contraminuta ao ID. 20590789.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801733-40.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

EMBARGANTE:
S C SERVICOS DE COBRANCA LTDA, antiga GOIÁS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

ADVOGADO:
GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA – OAB/MA 11.818

EMBARGADO:

BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: MARCIO PEREZ DE REZENDE - OAB SP77460

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Muito bem.

Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Antes, pergunto em retórica: o que é omissão?

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Pois bem.

Quanto o Embargante ventila
omissão ao argumento de que
“(...) não consta do citado acórdão, o resumo do que ficou decidido,
a declaração da decisão tomada (se por unanimidade ou por maioria)
, os Desembargadores que compuseram o órgão julgador. Para além desses requisitos serem expressamente previstos no art. 168, III a V do Regimento Interno do TJPA, podem emergir questões relevantes, a exemplo da necessidade de juntada do voto vencido (art. 941, §3º do CPC), se houver. (...)”
não se amolda ao caso de omissão hábil à ser compreendida pela via dos Embargos.

Bastaria uma simples petição para que fosse providenciado o que o Embargante almeja, mas preferiu opor à via Aclaratória.
Erro mais que grosseiro.

Em assim sendo
,

voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo irretocável o acórdão de ID. 20191467 e ainda:

1.

Determino que a UPJ promova a juntada da súmula do julgamento, da turma julgadora, bem como a declaração da decisão tomada (se por unanimidade ou por maioria) tanto deste acórdão quanto ao lavrado sob ID. 20191467;

2.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

3.

Oficie-se no que couber;

4.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo e baixa no acervo desta relatora.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024